Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719691-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LIRA MARIA ESSWEIN, MAURO JOSE ESSWEIN, CARINA MACIELA ESSWEIN MARTINI FERNANDES, DIONE IRINEU ESSWEIN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0737099-56.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco requerido, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser cassada. Aduz, em breve resumo, que na hipótese não é cabível a liquidação por arbitramento, pois entende que se faz necessária análise de fatos considerados novos, e não apenas a produção de perícia. Defende a necessidade de chamamento ao processo dos demais condenados na ação civil pública que, no caso, é a União Federal e o Banco Central do Brasil, os quais foram condenados solidariamente junto com a parte agravante. Pondera acerca da não incidência das regras consumeristas na relação jurídica estabelecida entre as partes, pois se refere a fatos ocorridos antes da sua vigência. Alega que o Juízo de origem se equivocou ao determinar que o agravante apresente os documentos necessários para a elaboração dos cálculos, quais sejam, extratos formais das operações em discussão, pois eles foram sim juntados em suas manifestações. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados que entende corroborar sua tese. Prequestiona a matéria. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com o fito de cassar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 36376921 e ID 36376922. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Falta de Interesse de Agir Inicialmente, não conheço do pedido de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes ora litigantes, haja vista que a referida questão foi apreciada pelo Juízo a quo de forma favorável ao entendimento esposado pelo banco ora agravante. Assim, denota-se a falta de interesse recursal quanto a este ponto. Nesse contexto, conheço parcialmente do recurso interposto, nos termos do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Mérito A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 123401152 - autos de origem): Trata-se de liquidação provisória de sentença formulado por LIRA MARIA ESSWEIN, MAURO JOSE ESSWEIN, CARINA MACIELA ESSWEIN MARTINI FERNANDES, DIONE IRINEU ESSWEIN (HERDEIROS DE JOÃO IRINEU ESSWEIN) contra o BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega que emitiu cédulas de crédito rural de números 85/00160-0, 86/00158- 2, 87/00082-2, 87/00681-2, 88/00126-1, 88/00127-X, 88/00337-X, 88/00338-8, 88/00541-0, 88/01027-9, 88/01606-4; 88/01905-5; 89/00269-5 e 88/01028 em favor da ré e que as operações foram quitadas após o “plano Collor”, com a incidência de correção monetária de 84,32% (IPC), tendo, contudo, o STJ definido que a correção monetária de março de 1990 deveria observar o percentual de 41,28% (BTNF). Requer, ao final, a gratuidade da justiça, a intimação do requerido para que anexe aos autos os originais das Cédulas de Crédito Rural e bem como de extratos e documentos a elas vinculados, bem como a apuração do saldo devido. A parte autora solicitou inicialmente a gratuidade de justiça, mas desistiu do pedido ao recolher as custas após a ordem de emenda à inicial (ID n. 90747063). Intimado a apresentar resposta ao pedido de liquidação, o requerido apresentou defesa de ID. 119835744. Como matéria de defesa principal alegou que não caberia a liquidação por arbitramento, e ainda que as Cédulas Rurais n. 85/00160-0, 87/00082-2, 87/00681-2, foram quitadas até o ano de 1989, e não fazem jus á correção solicitada. Quanto às Cédulas 88/00541-0 e 89/00269-5 não foram lastreadas com recursos da Poupança-Ouro e, por isso, não têm direito ao diferencial do Plano Collor I. Em relação às outras teses constantes da resposta, em preliminares sustenta: I) requer o chamamento ao processo da União e do Banco Central, em razão do litisconsórcio passivo necessário; II) a competência da Justiça Federal; III) inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução; IV) aduz não ser aplicável à espécie a legislação consumerista, porquanto o financiamento foi entabulado antes da sua entrada em vigor, além de ser inaplicável ao crédito rural. No mérito: I) que os juros de mora tenham incidência a partir da citação na presente liquidação ou, alternativamente, da citação na Ação Civil Pública; II) em caso de condenação em honorários advocatícios estes devem ser fixados de forma equitativa; III) Deve ser aplicado o prazo decadencial da ação de cobrança para a guarda de documentos; Requer, ao fim, o acolhimento das preliminares, ou superada estas, a improcedência do pedido de liquidação. E em caso de procedência, a concessão de prazo suplementar para apresentação de documentos. Manifestação da parte liquidante no ID. 111087283, ocasião em que refuta as preliminares suscitadas pela parte requerida. No mérito, repisa os argumentos deduzidos na peça inicial. Pede a juntada dos documentos necessários para o exame da alegação de pagamento anterior a 1990. É o relatório. Decido. Passo a enfrentar as preliminares aventadas na peça defensiva: Do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há litisconsórcio necessário entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega que é possível a cessão da sua dívida à União, a qual será cobrada em sede de execução fiscal. Contudo, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, o credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores reconhecidos no título executivo. Por fim, restou demonstrado que não houve cessão da dívida à União, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário. Inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação O impugnante aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial da liquidação. De qualquer forma, os autores anexaram as cédulas de crédito rural, configurando, assim, o início de prova da existência do direito vindicado. Competência da Funcional e Territorial Segundo o STJ. a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o STF editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 556: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. (...) A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi reconhecida pelo e. STF na Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, cite-se, ainda, a Súmula 508 da Suprema Corte que deixa indubitável que "Compete à Justiça Estadual, em diambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. A competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, de acordo com os arts 108 e 109 da Constituição Federal, não comportando a ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, REJEITO TODAS AS PRELIMINARES. Passo a enfrentar o mérito. DO MÉRITO Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não ser aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. PLANO DE PECÚLIO. CELEBRAÇÃO ANTES DA EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO IMPREGNADO NO ESTATUTO PROTETIVO. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS REGULAMENTARES. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO ALEATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. EQUIDADE.ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O princípio da irretroatividade, resguardando a intangibilidade do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido, usufrui da condição de mandamento constitucional (CF, art. 5o, XXXVI), tornando infenso à incidência da lei nova, independentemente da sua natureza, extensão ou conteúdo, contrato celebrado sob a égide do travejamento normativo vigente à época em que fora concertado, determinando que o pecúlio, celebrado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, está imune à incidência do nele impregnado. [...] (Acórdão 896586, 00197372920148070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2015, publicado no DJE: 08/10/2015. Pág.: 114.) (g.n) Assim, de fato é inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. II) Do prazo decadencial para a guarda de documentos Como não houve trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição ou perda da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. A legislação possibilita a intimação do devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. Dessa forma, não merece prosperar a recusa em apresentar os documentos. III) Dos índices de correção monetária e juros de mora Em relação ao termo inicial dos juros de mora, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. Cite-se jurisprudência neste sentido: [...] 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014. (g.n) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública foi 21/07/1994, devendo esta ser considerada como o termo a quo para incidência de juros moratórios. Frise-se que no que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.5.1No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Fixo, assim, que deverá ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este Tribunal que, inclusive, já adota o INPC. IV – Dos Honorários Advocatícios Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios ou eventual incidência de multa, neste momento processual, por ausência de previsão legal e também porque o objetivo deste procedimento é tão somente liquidar o valor devido. Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação, com exceção da análise acerca da existência ou não do crédito a ser liquidado. Para viabilizar a verificação e a liquidação do crédito vindicado, determino a intimação do Banco do Brasil para que traga a cópia do contrato e do extrato financeiro da cédula de crédito rural, bem como do Slip/Xer 712 ORIGINAIS – NÃO MURCHADOS (extrato analítico onde está registrada a contabilidade realizada pelo BB em cada financiamento) no prazo de 30 dias, ônus que lhe cabe. Após, abra-se vista ao autor, pelo prazo de 15 dias. Com a apresentação dos documentos e manifestação das partes, será analisada a eventual necessidade de realização de prova pericial ou homologação dos cálculos já apresentados. No caso dos autos, a parte agravada liquida a sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Saliento que a sentença foi proferida pela Terceira Vara Cível do Distrito Federal, em que restaram condenados solidariamente a União, o Banco Central e a parte agravante, o Banco do Brasil S/A. 2.1. Liquidação por Arbitramento Sustenta o agravante a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum, sob alegação de não cabimento da liquidação por arbitramento por necessidade de alegar e provar fato novo, qual seja, a titularidade do direito do poupador e o valor devido. Razão não lhe assiste. O Código de Processo Civil reza: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso, o título judicial objeto deste cumprimento formado na ação civil pública forneceu parâmetros hábeis à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, pelo que a liquidação se torna dispensável por depender tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido. Com efeito, tendo o título exequendo descrito o direito dos beneficiários, a sua aferição prescinde tão somente de mero cálculo aritmético, de modo que, estando a legitimidade da parte agravada, como titulares do crédito, demonstrada por meio das cédulas de crédito rural entabuladas com o agravante, não há que se falar em fato novo não perquirido na fase de cognição da ação coletiva ou que tenha surgido após a constituição do título judicial a impor a necessidade da liquidação pelo procedimento comum. Logo, desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, correta a decisão agravada que recebeu a liquidação provisória de sentença por arbitramento. Nesse sentido são os precedentes desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Desnecessário que a liquidação se dê pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece elementos hábeis à apuração do valor devido, demandando apenas meros cálculos aritméticos. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1415310, 07037685220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ESCOLHA DO CREDOR. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). Precedentes TJDFT. 2. Descabida a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum quando o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1400380, 07305339420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.2. Litisconsórcio Passivo Necessário/Chamamento ao Processo O agravante sustenta a necessidade de que a União e o Banco Central passem a integrar os autos, em razão do litisconsórcio passivo necessário, devendo ser chamados ao processo. Sem razão. No caso dos autos a parte agravada liquida sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Saliento que a sentença foi proferida pela Terceira Vara Cível do Distrito Federal, e que ela condenou solidariamente a União, o Banco Central e a parte agravante, o Banco do Brasil S/A. Tratando-se de condenação solidária, pode a parte exequente ajuizar a Liquidação Individual de Sentença em face de qualquer um dos condenados, conforme estabelece o art. 275 do Código Civil. Vejamos: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. No caso dos autos, não se trata de obrigação indivisível, sendo cabível o ajuizamento da liquidação apenas em face do banco agravante, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário ou necessidade de chamamento ao processo. Nesse sentido é pacífico o entendimento desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. (...) CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. (...) 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1346809, 07443705620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na origem, o agravante busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. O ilustre Juízo a quo declarou de ofício a incompetência da justiça estadual para julgar o processo principal, pois o título foi proferido pela Justiça Federal. 3. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal 4. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos recorrentes moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 5. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que o agravante agiu dentro de suas prerrogativas de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado dentre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 6. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado no 556 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". 7. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 8. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1285975, 07198278620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. (...) Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1320228, 07384319520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido. Unânime. (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Sem Página Cadastrada.) Para além, registre-se, ainda, que não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Assim, considerando que só consta o Banco do Brasil no polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para análise do feito, o que, não impede o direito de regresso do agravante, em face aos demais condenados. 2.3. Exibição de Documentos Em relação a exibição dos documentos, a parte agravante, como instituição bancária, possui obrigação de guarda dos documentos, uma vez que a questão estava sendo debatida em sede de ação civil pública. Não há que se falar, portanto, em expiração do prazo para o armazenamento de tais documentos. Além disso, é de fácil percepção que o ilustre Juízo a quo atribuiu ao banco agravante o ônus probatório pela maior facilidade em apresentar os documentos relacionados ao mútuo contratado com a parte agravada, ao distribuí-lo dinamicamente para lhe determinar a exibição dos documentos sobre a execução da operação de crédito rural realizada, consoante a previsão do art. 373, §1o, do CPC. Ademais, embora os empréstimos tenham sido contratados há mais de vinte anos, é razoável exigir-lhe a exibição dos documentos por ele produzidos na contratação do empréstimo com a parte agravada, não apenas por ser o credor de referida obrigação pessoal, mas também por ter sido demandado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1994, quando ainda exigível que mantivesse registro de referidas operações de mútuo. Para mais, uma vez que a sentença que julgou a ação civil pública data do ano de 1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do banco agravante, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, mormente porquanto as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 17 de junho de 2022 18:43:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador